Tribunal: TJMT
Processo: 1012955-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012955-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE MARQUES NUNES - CPF: 004.750.141-38 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1012955-71.2022.8.11.0041

Apelante
: Eliane Marques Nunes

Apelados
: Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A.

3a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Eliane Marques Nunes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face
Banco Bradesco S.A.
e
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito questionado e determinar a restituição na forma simples do valor descontado indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 171428211): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto defende que é caso de condenar as requeridas à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 171428216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1012955-71.2022.8.11.0041

Apelante
: Eliane Marques Nunes

Apelados
: Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A.

3a Vara Cível da comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Eliane Marques Nunes
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face
Banco Bradesco S.A.
e
Bradesco Vida e Previdência S.A.
, para declarar a inexistência do débito questionado e determinar a restituição na forma simples do valor descontado indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de condenar as requeridas à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a sentença declarou a inexistência do débito questionado na ação e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Salienta-se que a matéria relativa à declaração de inexistência do débito não foi devolvida à análise.

Portanto, é caso de manter a determinação contida em sentença, para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais, faz-se necessário observar uma particularidade do caso.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que a parte autora ajuizou, além da presente ação, outras
oito
demandas contra diversas instituições financeiras referentes aos mesmos fatos, vale dizer, valores descontados indevidamente: 1015160-10.2021.8.11.0041, 1007487-63.2021.8.11.0041, 1007486-78.2021.8.11.0041, 1007482-41.2021.8.11.0041, 1007480-71.2021.8.11.0041, 1007479-86.2021.8.11.0041, 1007475-49.2021.8.11.0041, 1012955-71.2022.8.11.0041.

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e tem o condão de afastar possível condenação por danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023